Tribunal: TJMT
Processo: 1013928-81.2022.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013928-81.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Medidas de proteção]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA JOSE EGUES - CPF: 630.797.121-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTER ARAUJO PINTO - CPF: 025.665.922-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE LUIZ DE JESUS EGUES DE OLIVEIRA - CPF: 927.984.201-30 (APELADO), L. G. E. (TERCEIRO INTERESSADO), J. E. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE LUIZ DE JESUS EGUES DE OLIVEIRA - CPF: 927.984.201-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR – CERCEAMENTO DE DEFESA –
PRELIMINAR AFASTADA
– ABANDONO E NEGLIGÊNCIA NOS CUIDADOS AOS MENORES – GENITORA QUE NÃO APRESENTA CONDIÇÕES DE PROPORCIONAR A SUBSISTÊNCIA E O DESENVOLVIMENTO SAUDÁVEL DOS FILHOS – MANUTENÇÃO DOS MENORES NO NÚCLEO FAMILIAR ORIGINAL PREJUDICADO – ART. 1.638 DO CÓDIGO CIVIL E ARTS. 22 E SEGUINTES DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA MÁXIMA PROTEÇÃO À CRIANÇA – PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DOS MENORES –
PODER DESCONSTITUÍDO – SENTENÇA MANTIDA
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa quando inexistente prejuízo a ensejar a nulidade do feito, em homenagem aos princípios da economia, da celeridade processual e da causa madura.

Comprovado, à exaustão, que a genitora não tem condições de cumprir com os deveres inerentes ao poder familiar, porquanto usuária de excessiva substância etílica, submetendo os filhos à negligência e ao abandono material e afetivo, impõe-se a manutenção da sentença que bem destituiu o poder familiar, diante da prevalência do princípio do superior interesse das crianças.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA JOSE EGUES, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Destituição do Poder Familiar nº 1013928-81.2022.8.11.0055, movida por L. G. E. E outra menor, representados pelo Ministério Público Estadual, julgou procedentes os pedidos iniciais para decretar a destituição do poder familiar de
Maria José Egues
, em decorrência do abandono material e afetivo verificado em relação aos
filhos Luiz Gustavo Egues
e
Joaquim Egues
, nos termos no art. 24 do ECA e art. 1.638 do CC.

Nas razões do recurso, a genitora/recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade do processo por cerceamento de defesa, em razão da ausência de audiência para oitiva de testemunhas e de provas.

No mérito, postula a reforma da decisão sob o argumento de que a ruptura do vínculo materno é medida extrema e que não foram esgotadas todas as possibilidades de reinserção ao eixo familiar, nem lhe fora ofertado acompanhamento pela rede de proteção.

Assevera que pretende reaver a guarda dos filhos, possuindo condições psicológicas e recursos financeiros.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 174141679, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Ilmo. Procurador Paulo Roberto Jorge Do Prado, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 180579673).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Do cerceamento de defesa

A recorrente suscita a nulidade do processo por cerceamento de defesa, uma vez que lhe foram retiradas todas oportunidades de produzir provas que pretendia.

Sem razão.

Embora o art. 355, I do Novo Código de Processo Civil estabelecer que
“o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas”,
na hipótese, não havia imprescindibilidade de dilação probatória, pois as fartas provas carreadas aos autos se mostraram incontestes e suficientes para solução da demanda.

Sobre o tema:

APELAÇÕES CÍVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. NEGLIGÊNCIA. ABANDONO. ART. 22 DO ECA E ART. 1.638, II E IV, DO CCB. 1. Estatui o art. 370 do CPC que compete ao juiz, ao exercer o poder instrutório que lhe é dado, determinar as provas necessárias à instrução do processo e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, podendo dispensar as provas que entender desnecessárias para o deslinde da causa e, consequentemente, para formar seu convencimento. Desnecessidade a realização de novo estudo social, na medida em que foram acostados aos autos, como prova emprestada, os laudos sociais realizados com a genitora, ré em outro processo de destituição do poder familiar, e, além disso, foi realizada a avaliação social na residência dos avós paternos, ante a segregação do genitor. Preliminares rejeitadas. 2. Irretocável a sentença que destituiu os genitores do poder familiar, pois robustamente demonstrado que o réu, segregado, e a ré, com comportamento negligente em relação à prole, não apresentam condições de oferecer os mais básicos cuidados a filha, abrigada logo após o seu nascimento, a despeito do incessante acompanhamento da rede de proteção em relação ao núcleo familiar materno, iniciado há uma década. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÕES DESPROVIDAS”
(Apelação Cível Nº 70077989192, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 16/08/2018).

Assim, restando os autos suficientemente instruídos, o julgamento observou os princípios da economia, da celeridade processual e da causa madura.

Posto assim,
rejeito
a preliminar.

Do mérito.

De antemão, peço vênia ao Ilmo. Procurador de Justiça para, utilizando-me das ponderações por ele insertas em seu parecer, adotá-las como parte integrante deste voto, evitando, inclusive, tautologia desnecessária, eis perfilho do mesmo entendimento.

Pois bem.

É cediço que os princípios norteadores do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como o princípio constitucional da absoluta prioridade expresso no art. 227, preveem como regra cogente a proteção integral dos interesses dos infantes.

Tendo por norte essas regras principiológicas e analisando o conteúdo dos autos, resta evidenciado não possuírem as apelantes condições necessárias para ofertar a Valdinei, Valdineia e Vitória, um lar digno, onde possam ter um desenvolvimento físico, mental, moral e espiritual sadio (artigo 3.º da Lei 8.069/90).

Com efeito, extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual manejou Ação de Destituição do Poder Familiar com pedido liminar de suspensão do poder familiar em face da apelante, com base no procedimento de Medida de Proteção n.º 1010352-80.2022.8.11.0055, nos autos do qual ficou comprovada a situação de risco dos infantes, em razão da conduta negligente e omissa da genitora, ao permitir que os filhos fossem reiteradamente agredidos física e psicologicamente pelo padrasto, Sr. Ailton, usuário contumaz de álcool, culminando com o acolhimento institucional dos meninos em 24 de junho de 2022.

Diante desse quadro, o i. Juízo a quo decretou liminarmente a suspensão do poder familiar da genitora, mantendo o acolhimento institucional de Luiz Gustavo e Joaquim na Casa da Criança e Casa do Adolescente de Tangará da Serra (ID 174139948).

Durante a instrução processual, as provas coligidas aos autos elucidaram que que a recorrente não possui condições de deter a guarda dos filhos, porquanto os expôs a situações de risco, abandono e negligência e, principalmente, por não haver demonstrado interesse em modificar seu estilo de vida, afastando-se do agressor dos meninos, de quem depende econômica e emocionalmente, comprovando possuir residência e recursos para tê-los em sua companhia.

Convém ressaltar que a família é acompanhada pelo Conselho Tutelar e equipe técnica desde 2011, conforme se verifica da farta documentação que acompanha a inicial (ID 174139944).

Ressai dos autos que a apelante é usuária de álcool e depende econômica e psicologicamente do companheiro, Sr. Ailton, agressor dos filhos, de quem também é vítima de violência doméstica, apresentando negação dessa situação de violência vivenciada.

Nesse sentido, extrai-se dos relatórios das equipes técnicas,
in verbis
:

“O adolescente e seus irmãos menores foram acolhidos na data de 25/06/2022 através do Conselho Tutelar. Consta no relatório do Conselho
que a família vem sendo acompanhada pela Rede de Proteção desde 2011 devido a situação de vulnerabilidade social, evasão escolar, dificuldades financeiras, acusações de abuso sexual, violência física e psicológica realizada pelo padrasto contra as crianças e o adolescente Joaquim.

Ainda conforme o relatório do Conselho,
a genitora faz uso de bebida alcoólica, é vítima de violência doméstica e não reúne condições de proteger os filhos diante das agressões praticadas pelo padrasto
. [...]

Durante a visita realizada pelas Equipes,
Sra. Maria José informou que já fez acompanhamento no CAPS devido a ter depressão, porém negou que faça uso excessivo de álcool, assim como negou que ela e os filhos são vítimas de violência doméstica. Durante o atendimento, o companheiro Ailton se metia na conversa, não deixava que Maria respondesse aos questionamentos feitos pelas técnicas e se defendeu das acusações de agressão.
Foi solicitado então que sra Maria comparecesse à casa do adolescente no dia seguinte sozinha para que pudéssemos conversar com maior privacidade e sem interrupções de Ailton. [...]

No período em que os infantes estavam acolhidos foi combinado com Maria que as visitas seriam realizadas todas as quintas feiras a partir das 9:00 horas no Batalhão da Policia Militar, pois neste horário Joaquim e os irmãos estavam presentes no local e a genitora poderia ficar a vontade com as crianças. Porém,
foi observado que durante a visita que Maria queria obrigar aos filhos que abraçasse e pedisse desculpas ao sr Ailton, o que foi prontamente intervindo e informado a Sra Maria que Sr Ailton não poderia participar das visitas já que há indícios de violência praticada por ele contra as crianças
. [...]

Diante dos fatos,
a equipe evidencia que Sra. Maria José não possui condições emocionais para exercer a guarda dos filhos. A mesma está com a saúde emocional fragilizada e demonstra negação quanto às negligências e violência sofridas pelos filhos, assim como não têm aderido às recomendações da equipe.
Neste sentido o Estatuto da Criança e do Adolescente preceitua ainda que caso os pais descumpram os deveres que lhes são atribuídos, como os de guarda, sustento e educação dos filhos menores de idade, também ocorrerá a destituição do poder familiar”
(sem grifos no original) (ID 174141655).

Assim, o conteúdo dos autos, em especial, os relatórios psicossociais evidenciam o reiterado descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar, uma vez caracterizada a situação de risco, omissão, negligência, abandono material, intelectual e afetivo.

Destarte, extrai-se da documentação que dá suporte ao presente processo, que não há como atender o postulado no apelo, sendo a destituição do poder familiar da recorrente, em relação aos filhos Luiz Gustavo e Joaquim, medida impositiva.

É nesse sentido o entendimento da jurisprudência pátria,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. ECA. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. SITUAÇÃO DE RISCO VERIFICADA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO MENOR 1. EM COTEJO COM O PRINCÍPIO DA PREVALÊNCIA DA FAMÍLIA NATURAL, NÃO HÁ OLVIDAR PRINCÍPIO MAIOR QUE NORTEIA O DIREITO POSTO EM LIÇA, QUAL SEJA, O DO BEM-ESTAR DO MENOR. 2. SITUAÇÃO DE FATO EM QUE A CRIANÇA FOI ACOLHIDA INSTITUCIONALMENTE QUANDO VERIFICADA SITUAÇÃO DE RISCO DECORRENTE DA CONDUTA NEGLIGENTE DOS GENITORES. 3. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DO INFANTE SOB A TUTELA DO ESTADO, COM VISTAS À ADOÇÃO. 4. GUARDA POSTULADA PELO AVÔ PATERNO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE ASSUMIR OS CUIDADOS COM O INFANTE. 5. SENTENÇA CONFIRMADA. APELAÇÃO DESPROVIDA”
(Apelação Cível, Nº 50057852820228210032, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 27-03-2023).

“APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA PROTETIVA. ECA. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DOS MENORES. SITUAÇÃO DE RISCO VERIFICADA. NEGLIGÊNCIA REITERADA DOS GENITORES. SENTENÇA CONFIRMADA. Situação de fato em que os filhos menores dos apelantes se encontravam em situação de risco, em decorrência de reiterada negligência, configurando abandono na mais ampla acepção do termo, não se verificando alteração positiva nas condições dos genitores no curso do processo. Contexto probatório que comprova a absoluta falta de condições dos apelantes em cumprir com os deveres derivados do poder familiar. APELOS DESPROVIDOS”
(Apelação Cível Nº 70070170709, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 14/12/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL. ECA. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ABANDONO MATERIAL E AFETIVO. NEGLIGÊNCIA. GENITORA QUE NÃO APRESENTA CONDIÇÕES DE PROPORCIONAR A SUBSISTÊNCIA E O DESENVOLVIMENTO SAUDÁVEL DOS FILHOS. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INERENTES AO PODER FAMILIAR. ART. 1.638 DO CÓDIGO CIVIL E ARTS. 22 E SEGUINTES DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA MÁXIMA PROTEÇÃO À CRIANÇA. PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DOS MENORES. SENTENÇA MANTIDA. Comprovado, à exaustão, que a genitora não tem condições de cumprir com os deveres inerentes ao poder familiar, porquanto usuária de álcool e drogas, submetendo os filhos à negligência e ao abandono material e afetivo, impõe-se a destituição do poder familiar, diante da prevalência do princípio do superior interesse da criança. APELO DESPROVIDO”
(Apelação Cível Nº 70068189232, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 30/11/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. DESCUMPRIMENTO PELOS GENITORES DOS DEVERES INERENTES AO PODER FAMILIAR. MÃE USUÁRIA DE DROGAS E GENITOR PRESO POR TRAFICO DE DROGAS. MENORES EM SITUAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA E RISCO. Cabível a destituição do poder familiar imposta aos genitores que não cumpriram com os deveres insculpidos no art. 1.634 do Código Civil e nos arts. 227 e 229 da Constituição Federal, porquanto não apresentam condições de cuidar, proteger e se responsabilizar pelos filhos. Inexitosa, ainda, a reinserção na família extensa, bem como nos programas sociais ofertados à genitora, que, aliás, só regrediu em sua conduta, assim como o genitor, recolhido à casa prisional. RECURSOS DESPROVIDOS”
(Apelação Cível Nº 70070882535, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 28/09/2016).

Quanto à situação atual de Luiz Gustavo e de Joaquim, bem consignou a Magistrada
a quo
na sentença:

“Ademais, deve-se mencionar que
foi concedida a guarda do adolescente Joaquim Egues em favor da irmã Nataly Aparecida Egues, nos autos de medida de proteção nº 1010352-80.2022.8.11.0055
, enquanto a criança Luiz Gustavo Egues encontra-se acolhida há quase 09 (nove) meses, aguardando a reestruturação familiar, fato este que até presente data, mesmo com todos os acompanhamentos e orientações das equipes multidisciplinares do município, não foi possível se obter êxito, ao contrário, a informação é de que a genitora não manifesta interesse em obter informações da criança com a equipe técnica da Casa da Criança, em nada contribuindo para a estruturação familiar.

Importante destacar que
foi localizada família extensa interessada em cuidar e zelar da criança, posto que o menor se encontra em estágio de convivência com os irmãos João Francisco e Nataly, bem como com o tio materno. Sr. José Luiz Egues, que manifestou interesse quanto à possibilidade de futura guarda do sobrinho”
(sem destaques no original).

Em conclusão, tendo a mãe biológica infringido as condutas os artigos 1.634 c.c. 1.638 do Código Civil e 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, impõe-se a manutenção da sentença que, voltada a atender os interesses básicos dos adolescentes e da criança, bem julgou procedente o pedido de destituição do poder familiar.

Dispositivo.

Com estas considerações, em
consonância com o parecer ministerial
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023